Tribunal: TJDFT
Processo: 0719105-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR TRÊS VEZES. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração criminosa, aptas a caracterizar a periculosidade do paciente.
2. No caso dos autos, o paciente é acusado de graves crimes de roubo, em concurso de agentes, contra diversas vítimas, inclusive uma mulher idosa e uma criança de cinco anos, e mediante emprego de arma de fogo. Tais circunstâncias indicam a periculosidade do paciente e justificam a necessidade e adequação da privação da sua liberdade em prol de se garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
3. Ademais, o paciente, aos 19 anos de idade, responde a duas ações penais recentes pelos crimes de tráfico de drogas e furto qualificado pelo emprego de chave falsa e concurso de agentes e corrupção de menores, nas quais foi concedida ao paciente a liberdade provisória pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia há poucos meses, mas, mesmo assim, ao ser colocado em liberdade, voltou a delinquir. Observa-se, portanto, que o paciente reitera na prática de crimes, de modo que sua liberdade oferece risco à ordem pública, sendo incabíveis as medidas cautelares diversas da prisão.
4. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.